Tribunal: TJBA
Processo: 8066090-98.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8066090-98.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB:BA31661-A) APELADO: JORGE RAIMUNDO LINS NETTO Advogado(s): ELAINE CRISTINA FARIAS PORTELA (OAB:BA57351-A), BEATRIZ MOURA PORTELA (OAB:BA67913-A), THAIANE MARTINS DA RESSURREICAO (OAB:BA41814-A) ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL QUITADO COM HIPOTECA NÃO BAIXADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO E DOS HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por JORGE RAIMUNDO LINS NETTO, visando à baixa de hipoteca em imóvel quitado e à reparação moral. A sentença rejeitou as preliminares e a prejudicial de prescrição, julgou procedente o pedido inicial, confirmou a tutela de urgência, limitou a multa em R$ 50.000,00, condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre a condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se o BANCO BRADESCO S.A. possui legitimidade passiva para responder à ação; (ii) estabelecer se a pretensão indenizatória está prescrita; (iii) determinar se houve ato ilícito e dano moral indenizável; (iv) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais; (v) examinar a correção do percentual de honorários advocatícios fixados na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR A legitimidade passiva do agente financeiro é reconhecida diante da sua atuação na cadeia de consumo, na condição de credor hipotecário, sendo aplicável a Súmula 308 do STJ, que reconhece a ineficácia da hipoteca frente ao adquirente do imóvel. A responsabilidade do banco decorre da omissão em promover a baixa da hipoteca, mesmo após a quitação do imóvel e a ordem judicial específica, o que o vincula aos efeitos da relação contratual e autoriza sua responsabilização solidária. A prejudicial de mérito de prescrição deve ser afastada, pois a pretensão tem natureza contratual, sujeita ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme decidido no EREsp 1.280.825/RJ. A manutenção indevida da hipoteca configura inadimplemento contratual e viola o direito de propriedade do consumidor, ensejando dano moral pela frustração causada e pela exigência de reiteradas medidas judiciais. Aplica-se a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, ante a perda de tempo útil na tentativa de resolução de problema que não deu causa, caracterizando sofrimento e abalo moral indenizável. O valor fixado em R$ 15.000,00 revela-se proporcional à gravidade da conduta e ao tempo de espera, atendendo aos princípios da razoabilidade, da vedação ao enriquecimento sem causa e da função pedagógica da indenização. Os honorários advocatícios fixados em 15% da condenação estão de acordo com os critérios legais e a complexidade da demanda, sendo mantidos, com majoração para 17% em sede recursal, conforme art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O agente financeiro que figura como credor hipotecário possui legitimidade passiva em ação promovida pelo adquirente de imóvel quitado que permanece gravado. A pretensão de indenização por danos decorrentes da manutenção indevida de hipoteca quitada tem natureza contratual e submete-se ao prazo prescricional decenal. A omissão do banco em promover a baixa da hipoteca, mesmo diante de quitação e ordem judicial, configura ato ilícito indenizável. A Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor aplica-se quando o consumidor é forçado a despender tempo e esforço para solucionar falhas na prestação do serviço, configurando dano moral. A fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 é razoável e proporcional, atendendo à função compensatória e pedagógica da condenação. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da condenação devem ser mantidos, com majoração para 17% em sede recursal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXII; CC, arts. 205 e 206, § 3º, V; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; CDC, arts. 4º, III, e 6º, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 308; STJ, EREsp 1.280.825/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27.06.2018; TJBA, Apelação nº 0524488-17.2018.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Chenaud, j. 08.08.2023; TJBA, Apelação nº 0505059-73.2016.8.05.0150, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 27.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8066090-98.2021.8.05.0001, em que figuram como APELANTE: BANCO BRADESCO SA e como APELADO: JORGE RAIMUNDO LINS NETTO ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora